Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737248-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA EMBARGADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, MINAS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE DESPACHO Intime-se a parte embargada LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração opostos (ID 59411611), nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital